Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-50.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002262-50.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEAN KEILE VIEIRA BIF - CPF: 018.257.799-61 (APELANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (APELADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, com reconhecimento do esbulho possessório e determinação de reintegração da parte autora na posse de imóvel urbano. A parte ré alega posse mansa e contínua desde 2015, com base em cessão de direitos hereditários e contrato de compra e venda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de procedência poderia ter sido proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, diante da controvérsia fática quanto ao exercício da posse, bem como se restou caracterizado o cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. As ações possessórias visam proteger a posse como situação de fato, sendo impertinente discutir domínio ou limites territoriais no respectivo rito.

4. O julgamento antecipado da lide em ação possessória, sem oportunizar às partes a especificação de provas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há controvérsia sobre fatos relevantes como a data de início da posse, sua natureza e a ocorrência de esbulho.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a instrução processual.

Tese de julgamento:

“A ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal em matéria controvertida configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.204; CPC, arts. 355, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0009589-39.2014.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 23.05.2018; TJMT, N.U 0039603-91.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.07.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEAN KEILE VIEIRA BIF contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da “
Ação de Reintegração de Posse
” (Processo nº 1002262-50.2020.8.11.0024), proposta por NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o esbulho possessório e determinando a reintegração da autora na posse dos lotes 08 e 09 da quadra 24, situados no município de Chapada dos Guimarães, com as demais cominações legais e condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 319621400).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, sendo a matéria fática controvertida, o juízo de origem deveria ter designado audiência de instrução e julgamento antes de proferir decisão de mérito, e não julgado antecipadamente a lide. Aduz que apresentou documentos comprovando a aquisição legítima e o exercício contínuo da posse sobre o imóvel desde 07.10.2015, mediante contrato de compra e venda e cessão de direitos hereditários, de modo que o julgamento sem dilação probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que a decisão merece reforma, pois demonstrou posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé sobre o bem, adquirida de quem detinha o poder fático e a propriedade, com base em escritura pública devidamente registrada, comprovando o recolhimento do ITBI, o cadastro municipal em seu nome, o pagamento do IPTU e a realização de benfeitorias e edificações no imóvel, o que afastaria qualquer alegação de esbulho possessório.

Sustenta que a sentença desconsiderou os documentos que comprovam a posse de fato e de direito exercida pelo apelante, em desconformidade com os arts. 1.196, 1.200, 1.201 e 1.204 do Código Civil e 561 do Código de Processo Civil, que disciplinam a definição e proteção da posse. Afirma que, se o juízo houvesse realizado a instrução probatória, restaria evidente que a apelada não possuía o imóvel à época dos fatos e que o suposto esbulho jamais ocorreu.

Requer, subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso quanto ao mérito, o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora, com fundamento no art. 1.219 do Código Civil.

Ao final, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução, ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado para reconhecer a posse legítima do apelante sobre o imóvel e julgar improcedente a ação de reintegração de posse, com a inversão dos ônus sucumbenciais, e, em último caso, o reconhecimento do direito de retenção das benfeitorias até sua indenização (cf. id. n° 319621404).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 319621412).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central dos autos gira em torno da posse do imóvel descrito nas Matrículas 23.099 e 23.098 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT, sendo necessário verificar quem exercia efetivamente a posse, se houve esbulho e quando este teria ocorrido, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes a especificação de provas ou designar audiência de instrução, fundamentando sua decisão na suficiência dos documentos juntados aos autos para a formação de seu convencimento.

Ocorre que, em se tratando de ação possessória, a análise deve recair sobre a situação fática da posse, e não sobre o título de domínio, conforme estabelece o art. 1.210, §2º do Código Civil:

"Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

No caso em apreço, ambas as partes apresentaram elementos que indicam o exercício de atos possessórios sobre o imóvel. A apelada juntou documentos que demonstram ser proprietária registral do imóvel desde 2011 (cf. id. 40144499) e ter realizado o desmembramento da matrícula em 2019 (cf. id. 40144502).

Por outro lado, o apelante apresentou contrato de compra e venda e cessão de direitos hereditários datado de 2015 (cf. id. 191849426), além de documentos que indicariam o exercício da posse, como comprovante de ligação de água (cf. id. 191852013), pagamento de ITBI (cf. id. 191852015) e certidão de IPTU (cf. id. 191852020).

Ademais, a certidão do oficial de justiça (cf. id. 65634796) traz informações relevantes e contraditórias que mereciam melhor apuração, pois menciona que o morador do imóvel, identificado como filho do réu, afirmou ter comprado a residência da autora.

Diante desse cenário de controvérsia fática, era imprescindível a dilação probatória para a adequada apreciação dos requisitos do art. 561 do CPC ou, ao menos, a concessão de oportunidade às partes para indicarem as provas que entendessem pertinentes, uma vez que, como já destacado, o domínio é irrelevante nas ações possessórias, cujo foco recai exclusivamente sobre a posse e sua proteção jurídica.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM – ALEGAÇÃO DA APELADA DE MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE APELANTE E ARGUMENTO DA APELANTE DE MÁ QUALIDADE DOS PRODUTOS FORNECIDO PELA APELADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA À REQUERIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa. Por isso, o magistrado não pode, em sede de julgamento antecipado, julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que a parte demandante deixou de produzir as provas que lhe incumbia sem oportunizar a sua produção. Cerceamento de defesa acolhido. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA”. (Apelação Cível Nº 70073089120, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 21/06/2018). “

(TJMT - N.U 0039603-91.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DO JULGADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - REABERTURA DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

1-Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ.

2-Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar o exercício da sua posse sobre o imóvel litigioso, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do decisum.”

(TJMT - N.U 0009589-39.2014.8.11.0003, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Ressalte-se que a sentença foi proferida imediatamente após a juntada da impugnação à contestação, sem oportunizar às partes a indicação ou produção das provas que entendessem pertinentes, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a oportunização às partes para especificação de provas e posterior designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário for.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025